Tribunal: STF
Processo: AI 785556
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   PENAL. INTEMPESTIVIDADE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DA CÓPIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
   INTERPOSTO POR FAX: PEÇA ESSENCIAL PARA A VERIFICAÇÃO DA 
   TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. FISCALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO: 
   ÔNUS DO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.